Tribunal: TJSP
Processo: 1028984-17.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que a impetrante visa o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença que concedeu em parte a segurança, afastando-se o pedido quanto ao recolhimento dos emolumentos notariais – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que a impetrante visa o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença que concedeu em parte a segurança, afastando-se o pedido quanto ao recolhimento dos emolumentos notariais – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I , da Lei no 10.705/2000 – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1028984-17.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida LUCIANA DE MORAES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028984-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32995
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1028984-17.2010.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Luiza Barros Rozas
Remessa necessária
Recorrida: Luciana de Moraes Costa
Interessados: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e outro
Voto no 32995
REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de segurança

ITCMD Ação em que a impetrante visa o afastamento da
exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do
Decreto Estadual no 55.002/2009 Sentença que concedeu
em parte a segurança, afastando-se o pedido quanto ao
recolhimento dos emolumentos notariais A base de cálculo
do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de
IPTU Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I , da Lei no
10.705/2000 Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de
fls. 48/51, proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara da Fazenda Pública de
São Paulo, em sede de ação mandamental impetrada por Luciana de
Moraes Costa contra ato praticado pelo Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo, questionando a base de cálculo adotada para cálculo de ITCMD
exigido na transmissão de imóveis em razão do óbito de José Moraes.
A magistrada concedeu em parte a segurança
para determinar que o ITCMD incidente sobre os imóveis descritos na inicial
seja calculado com base no valor venal do bem, utilizado para o cálculo do
IPTU, afastada a cobrança da diferença apurada pelo Fisco, confirmando-se
a liminar deferida.
É o relatório.
A r. sentença será mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028984-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32995
3
A Lei Estadual n. 10.705/2000, que dispõe sobre
a instituição do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, prevê em seus dispositivos:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do
Artigo 15 - O valor da base de cálculo é
considerado na data da abertura da sucessão, do
contrato de doação ou da avaliação, devendo ser
atualizado monetariamente, a partir do dia
seguinte, segundo a variação da Unidade Fiscal
do Estado de São Paulo - UFESP, até a data
prevista
na
legislação
tributária
para
o
recolhimento do imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028984-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32995
4
Referida lei estabelece que, em se tratando de
imóvel urbano ou direito a ele relativo, o valor da base de cálculo para o
cálculo do ITCMD não poderá ser inferior ao adotado para fins de
lançamento do IPTU.
Por seu turno, o Decreto Estadual no 46.655, de
1o de abril de 2002, que aprovou o regulamento do referido imposto,
estabeleceu:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR;
II - o valor pago pelo "de cujus" at a data da
abertura da sucessão, quando em construção;
III - o valor do crédito existente à data da abertura
da sucessão, quando compromissado à venda
pelo "de cujus".
Parágrafo único - Em se tratando de imóvel rural,
poderão ser adotados os valores médios da terra-
nua e das benfeitorias divulgados pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato
gerador, quando for constatado que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028984-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32995
5
declarado pelo interessado incompatível com o
de mercado.
Todavia, o Decreto Estadual no 55.002/2009
introduziu alterações no Regulamento do Imposto de Transmissão “Causa
Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD quanto ao
parágrafo único do art. 16 do Decreto Estadual no 46.655/02, que passou a
vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo
da
instauração
de
procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo,
se for o caso.
Referido decreto, ao determinar que o imposto
seja calculado com base no valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028984-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32995
6
Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, e no valor venal de
referência do ITBI, acabou por majorar o tributo, em evidente afronta à
competência normativa atribuída à lei ordinária.
Isto porque, consoante disciplina o art. 97, inciso
II c.c. § 1o, do CTN, nenhum tributo pode ser instituído ou aumentado senão
por lei, com exceção das hipóteses previstas.
Sobre o tema, esta Colenda 7a Câmara de Direito
Público já decidiu:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Imposto
de
Transmissão
Causa
Mortis
e
Doação
de
Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD). Inventário e
partilha de bens. Imóvel urbano. Pretensão de
adoção, como base de cálculo, o valor venal
fixado para o lançamento de IPTU, afastada a
regra do Decreto Estadual no 55.002/2009.
Admissibilidade. Impossibilidade de inovação
legislativa pela Administração para modificar base
de cálculo do referido tributo. Afronta aos artigos
150, I, da CF e 97, II, § 1o, do CTN. Ordem
concedida. Recurso não provido. (TJSP, 7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1022702-47.2015.8.26.0114,
Relator
Des.
Coimbra Schmidt, j. 22.5.17)
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Imóvel rural
ou urbano - Base de cálculo Lei Estadual no
10.705/00 Alteração promovida pelo Decreto no
55.002/09 Majoração Ofensa ao princípio da
legalidade Inteligência do artigo 146, III, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028984-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32995
7
Constituição Federal e do artigo 97, II e § 1o do
Código Tributário Nacional Recursos “ex officio” e
voluntário não providos. (TJSP, 7a Câmara de
Direito Público, Apelação / Remessa Necessária
no 1028597-70.2018.8.26.0053,, Relator Des.
Magalhães Coelho, j. 13/02/2019)
Apelação. Mandado de segurança. ITCMD.
Imóvel rural. Pretensão ao reconhecimento da
ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009
que alterou a base de cálculo do tributo.
Incidência de valor de referência do ITR.
Elevação do valor a ser recolhido. Exorbitância do
poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual
no 10.705/2000. Apesar da competência estadual
para legislar sobre a exação enfocada (artigo 155,
caput e inciso I, da Constituição Federal), certa é
a impossibilidade de majoração de tributo à
míngua de edição de lei. Adoção, nos termos do
artigo 13, caput e inciso II, da Lei Estadual no
10705/00, do valor afeito ao ITR. Precedentes.
Sentença de procedência mantida. Recurso
improvido. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Apelação no 1027734-17.2018.8.26.0053, Relator
Des. Fernão Borba Franco, j. 06/09/2018)
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028984-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32995
8
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa
necessária.
EDUARDO GOUVÊA
Relator